Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716677-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDOS: OBILON FERREIRA JÚNIOR, LÍVIA CARLA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE POSSE DO BEM. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa: Analisando-se a petição inicial verifica-se que a pretensão autoral cinge-se na rescisão contratual em face dos responsáveis pelo empreendimento denominado Parque Vivá, em decorrência do descumprimento contratual por culpa exclusiva das requeridas por não observância do prazo e dos termos fixados para entrega do condomínio, com a devolução dos valores adimplidos e pagamento de multa contratual. Apesar de alegar que os autores não têm legitimidade ativa, não merece guarida tal afirmação, porquanto a relação entabulada entre as partes atrai a análise do cumprimento das cláusulas contratuais e da entrega empreendimento em sua totalidade conforme prometido, incluindo até mesmo a construção de área comum do loteamento. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: a legitimidade das fornecedoras (construtora/incorporadora) para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem encontra-se superada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento dos REsp no 1599511/SP e 1551968/SP, em sistema de recurso repetitivo. Preliminar rejeitada. 3.Mérito: Rescindida a promessa de compra e venda por culpa das rés (vendedora/incorporadora), em decorrência do atraso na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento, correta a condenação das requeridas, de forma solidária, à restituição de todos os valores despendidos pelo consumidor, devendo devolver todos os valores pagos pelos autores, em parcela única, sem direito à retenção, conforme estabelecido na sentença, e estatuído no verbete da Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça (DJe 31/08/2015), que assim dispõe: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva.” 4. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu, por meio do Recurso Especial repetitivo 1.631.485/DF (Tema 971), de observância obrigatória pelas instâncias inferiores, que é possível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel. Assim, ante a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor em razão da rescisão unilateral por parte das rés, correta a condenação das requeridas, de forma solidária, ao pagamento da multa no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor adimplido pela autora, ou seja, R$ 64.419,10 (sessenta e quatro mil quatrocentos e dezenove reais e dez centavos), atualizada pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação. 5. A cláusula contratual que estabelece que as despesas de IPTU sejam de responsabilidade do adquirente, a partir da celebração do contrato de compra e venda, mesmo que o consumidor não tenha recebido o imóvel, é abusiva. Por esta razão, devem os consumidores ser ressarcidos pelos valores pagos a título de IPTU. 6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o, § 6o, da Lei 6.766/79, sustentando ausência de motivo para a rescisão do contrato, ao argumento de que cumpriu corretamente o pactuado ao entregar todas as obras de infraestrutura no prazo ajustado. Insurge-se, portanto, contra a devolução dos valores pagos a título de parcelas da compra do lote, IPTU, bem como no que concerne à aplicação de multa contratual. Afirma, ainda, que no caso de imissão na posse, independente do retorno ao status quo ante, a obrigação de pagar o IPTU é daquele que estava na posse do bem. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP. Não elenca, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos ou que teriam sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 2o, § 6o, da Lei 6.766/79. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em análise das provas produzidas nos autos, não há a presença de qualquer documento capaz de comprovar que as rés notificaram formalmente os adquirentes das unidades do loteamento, sobre o término das obras de infraestrutura, fato este que corrobora com o inadimplemento contratual por parte das rés, ante a ausência de entrega do empreendimento no prazo e nas condições previamente estabelecias em contrato. Portanto, correta a declaração de rescisão contratual por culpa das rés, com o retorno das partes ao “status quo ante” mediante a devolução da integralidade dos valores pagos pelos autores (ID 63452263). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese de obrigação de pagar o IPTU, porquanto “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, de que não houve posse plena do bem pelo promitente comprador (ID 63452263), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016